Tribunal: TJDFT
Processo: 0734360-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734360-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO APICE DE ENSINO LTDA, INSTITUTO DE APRENDIZAGEM NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA - ME, APRENDIZAGEM VIRTUAL EVARISTE LTDA, PRINCIPAL ESCOLA INFANTIL LTDA AGRAVADO: CLAUDIO DA COSTA BERNARDO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo, interposto pelas empresas INSTITUTO APICE DE ENSINO LTDA, APRENDIZAGEM VIRTUAL EVARISTE LTDA, PRINCIPAL ESCOLA INFANTIL LTDA e INSTITUTO DE APRENDIZAGEM NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF (ID 40220259), nos autos do cumprimento de sentença no 0010273-15.2013.8.07.0001, manejada por CLÁUDIO DA COSTA BERNARDO em desfavor das agravantes. Confira-se o teor da decisão recorrida: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por Cláudio da Costa Bernardo em face de Marques e Prieto Ltda (GALOIS), em que foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 123973936). Afirmou o autor que pretende atingir o patrimônio das seguintes pessoas jurídicas: Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças Ltda (Galois), Instituto Ápice de Ensino Ltda (Le Petit Galois), Aprendizagem Virtual Evariste Ltda (Galois Projetos) e Principal Escola Infantil Ltda (Colégio Galois Águas Claras). Disse que a empresa executada atua como uma das maiores escolas particulares do DF, mas que nenhum bem é localizado em seu nome. Alegou que as empresas indicadas formam um grupo econômico com a executada, argumentando que todas utilizam o nome Galois e possuem identidade de endereços, que os sócios e administradores são membros de uma mesma família (“Marques dos Santos”) e que as empresas são sócias uma das outras. Fez referência a um Termo de Transação firmado entre União e o Grupo Econômico GALOIS, afirmando que tal documento comprova a existência do grupo. Aduziu que tal situação revela confusão patrimonial entre elas. Citadas (ID 132450449, 132898810, 132921966 e 133081034), as rés demandadas apresentaram defesa (ID 133992339). Sustentaram preclusão, sob o argumento de que já houve pedido de reconhecimento de grupo econômico indeferido por este juízo na decisão de ID 58131559, contra a qual não teria sido interposto recurso. Alegou que a mesma questão não poderia ser novamente decidida, fazendo referência aos artigos 505 e 507 do CPC. No mérito, alegaram que "a executada Marques &amp; Prieto Ltda. que tem como sócios únicos – Angel Prieto e Dulcineia Maria Marques dos Santos, sendo que as outras empresas ora arroladas possuem outros sócios distintos não havendo interrelação patrimonial entre aquelas pessoas jurídicas". Aduziram que "os fundamentos da primeira decisão continuam pertinentes em relação ao requentado pedido, pois não houve alteração nas condições das pessoas jurídicas desde a primeira arguição de grupo econômico apresentado em 2019". Subsidiariamente, na hipótese de ser deferido o pedido do autor, alegaram que não foi fixado nenhum percentual a título de honorários de sucumbência e que o credor não apresentou embargos declaratórios contra o acórdão que fixou o ônus da sucumbência, de modo que na falta de um percentual fixado, não seriam devidos os honorários. Alegaram que as penalidades do art. 523, §1o do CPC não seriam aplicáveis às empresas indicadas, pois somente após o reconhecimento do grupo econômico seria iniciado o prazo para pagamento voluntário por parte delas. O autor apresentou sua réplica (ID 135815737), alegando inexistência de preclusão, sob o argumento de que o pedido atual busca a inclusão de novas empresas que compõem o grupo econômico e que foi apresentado um novo contexto fático. Quanto ao valor da dívida, defendeu a manutenção das penalidades do §1o o art. 523 e sustentou que os honorários de sucumbência são devidos no patamar mínimo previsto no CPC. É o relatório. Decido. De início, em relação à alegação de preclusão, entendo que não prosperam os argumentos das requeridas, pois este incidente está fundamentado em novo contexto fático. O incidente anterior teve como objetivo a inclusão de "Colégio Galois, Galois Pré-vestibular e Galois Infantil" ao passo que este pretende a inclusão do "Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças Ltda, Instituto Ápice de Ensino Ltda, Aprendizagem Virtual Evariste Ltda e Principal Escola Infantil Ltda" Depois, o Termo firmado entre a União e o Grupo Galois (ID 123976715) revela um novo elemento de fato não apreciado anteriormente. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar sobre a possibilidade da renovação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em caso de novo contexto fático: (...) Quanto aos elementos de prova, vejo que o autor conseguiu demonstrar que se trata de um conglomerado de empresas familiares que atuam no mesmo ramo, com identidade de endereços e de nome fantasia. Além disso, o termo de ID 123976715 dispõe de forma expressa que as empresas indicadas pertencem ao mesmo grupo econômico e a autenticidade do documento sequer foi impugnada pelas empresas demandadas. Nessa linha, considerando que o autor foi destinatário final do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado com a ré, tem-se que a relação jurídica entre as partes consiste em relação de consumo, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 28, § 5o, do CDC. Segundo o entendimento dominante, a norma que é extraída desse dispositivo é no sentido de que basta a insolvência do fornecedor para que os sócios devam responder. No caso, não foram encontrados bens em nome da empresa devedora, mesmo após diversas pesquisas. Assim, considerando que a personalidade jurídica da ré está constituindo óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, cabível a sua desconsideração com base na chamada teoria menor, autorizando a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença das empresas indicadas que formam o mesmo grupo econômico. Essa é a posição do STJ: (...) Confira-se também este julgado do TJDFT: (...) Dessa forma, considero cabível o redirecionamento da execução às demais empresas demandadas no incidente. Quanto ao valor da dívida, não há que se falar em afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, CPC, que foram aplicados à ré pela falta de pagamento voluntário. As empresas que estão sendo incluídas agora no polo passivo devem assumir o valor total da dívida devida pela devedora originária, que não cumpriu a obrigação no prazo legal. A propósito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: (...) Por fim, não prospera a alegação de que os honorários de sucumbência não são devidos por falta de fixação do percentual exato. Embora tenha ocorrido uma omissão no julgado que não foi sanada por embargos declaratórios, entendo que como há previsão no art. 85, §2o do CPC de um patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação, este deve ser aplicado na falta de indicação expressa de um valor superior no acórdão. Ante o exposto, resolvo o mérito do incidente nos termos do art. 136 do CPC, deferindo a desconsideração da personalidade jurídica da Marques e Prieto LTDA (GALOIS) para determinar o redirecionamento da execução às seguintes pessoas jurídicas: Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças Ltda (Galois), Instituto Ápice de Ensino Ltda (Le Petit Galois), Aprendizagem Virtual Evariste Ltda (Galois Projetos) e Principal Escola Infantil Ltda (Colégio Galois Águas Claras). Faculto ao autor a atualização do débito, no prazo de 5 dias. Após, venham conclusos.” Em suas razões recursais (ID 40217605), a parte agravante pugna pela reforma da r. decisão. Alega, em primeiro lugar, que a r. decisão merece reforma, visto que condenou em percentual a título de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo ausente determinação nesse sentido no acórdão que fundamenta o cumprimento de sentença, o que teria violado a coisa julgada. Aduz, fundamentalmente, que “[o] título executivo – r Sentença de 13.04.2015 – que dá ensejo ao cumprimento fixou a condenação de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, sendo que a correção monetária seria desde a sua fixação e juros a partir da inscrição indevida (12.10.2012). Quanto a sucumbência estabeleceu que seria reciproca (Num. 58128970). (...) Sobreveio Recurso de Apelação de ambos, onde foi reformado em parte a sentença para manter a condenação em R$ 5.000,00 com correção e juros desde a sua fixação, qual seja 13.04.2015. Quanto aos honorários de sucumbência foram fixados exclusivamente como encargo a ser pago pelo requerido – Marques &amp; Prieto LTDA. Porém no V. Acórdão não foi fixado NENHUM PERCENTUAL a título de honorários de sucumbência. Portanto em que pese tenha o V. Acórdão estabelecido que a verba de sucumbência seria devida por Marques &amp; Prieto LTDA, nenhum valor ou percentual foi fixado. Portanto, inexiste no título executivo qualquer valor a ser pago a título de honorários, pois o credor CONCORDOU COM O V. Acórdão.” Com tais argumentos, pleiteiam o afastamento da condenação de pagamento a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Outrossim, as agravantes buscam a reforma da r. decisão em relação à multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, pois alegam que “[n]ão existe no ordenamento jurídico processual previsão de que se incluídas outras pessoas no polo passivo as penalidades imputadas anteriormente (...) devem ser estendidas automaticamente”. Destaca que o “reconhecimento de grupo econômico e consequente inclusão de novas executadas no polo passivo só veio a ocorrer com a decisão ora agravada, sendo que em relação as novas executadas não foi oportunizado prazo para o pagamento voluntário, sem as penalidades do artigo 523 do CPC”, de modo que “as ora executadas NÃO COMPUNHAM o polo passivo quando a principal executada foi chamada para atender ao pagamento voluntário. Neste contexto, não podem ser penalizadas por multa decorrente de não pagamento voluntário de execução que não participavam. Portanto, ao contrário, não houve descumprimento pelas novas executadas do prazo para pagamento voluntário, eis que na verdade não foi franqueado aquelas a oportunidade de pagarem o débito sem tais encargos.” Com tais argumentos, pretendem que seja afastada o dever de pagamento dos valores pelo não adimplemento da obrigação objeto do cumprimento de sentença, previsto no art. 523, § 1o, do CPC. Defende, por fim, o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, notadamente que há risco de prosseguimento do feito com a execução de penhora de valores nas contas das agravantes. Destaca, inclusive, que já foi efetuado o pagamento dos valores incontroversos, de modo que se faz necessária a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento final do presente recurso. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer “seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão (id 138173940) afastando valores a título de honorários de sucumbência (Sentença e Acordão) e afastando a multa do artigo 523 do CPC, eis que houve o pagamento voluntário tão logo foi julgado o incidente que reconheceu a existência de grupo econômico, tudo nos termos da fundamentação ora apresentada”. Preparo devidamente recolhido (ID 40220262). É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado formalmente constituído, dispensada a formação do instrumento e preparo devidamente recolhido (ID 40220263), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado estatuto processual, segundo o qual a interposição do recurso não tolhe a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o pedido de aplicação de efeito suspensivo buscado pelas agravantes atende aos aludidos pressupostos. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal, relativo ao deferimento ou não dos pedidos, entendo que, por prudência, o efeito suspensivo deve ser deferido para interromper, por ora, os atos executivos do processo de origem. Isso porque, em relação ao pedido de afastamento dos percentuais de acréscimo a título de multa e honorários decorrentes do art. 523, § 1o, do CPC, há virtual possibilidade de provimento do recurso. No caso, a literalidade da norma pode inferir que a incidência dos encargos somente acontece após a ausência de pagamento voluntário após intimação e transcurso do prazo, o que, em conjunto com os art. 265 do CC e do art. 28, § 2o, do CDC, traz a probabilidade de provimento do recurso em nível capaz de justificar a concessão da medida liminar. Embora o tema não tenha sido objeto de muitos julgados por este Tribunal de Justiça, tampouco pelo Superior Tribunal de Justiça, possível perceber que não há entendimento pacificado. Ademais, verifica-se que a análise dos fundamentos necessários ao julgamento exige maior esforço hermenêutico sobre a norma jurídica, o que ultrapassa os limites da decisão liminar e implica, ainda, a oitiva da parte contrária, mediante exercício do contraditório. Por outro lado, revela-se presente possível e iminente perigo de dano às agravantes, tendo em vista que o prosseguimento do feito de origem tem potencial poder de atingir seu patrimônio em virtude da possibilidade de prática de atos expropriatórios. Assim, com o viso de evitar este ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pelas agravantes merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Destaque-se, por fim, que houve pagamento da parte incontroversa, conforme comprovante de ID 40217606, de modo que os prejuízos ao agravado pela suspensão do processo se encontram mitigados e viabilizam a espera do julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo e forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator